Tribunal: TJDFT
Processo: 0740492-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740492-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON RAW JUNIOR AGRAVADO: M TASKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edison Raw Junior contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730326-97.2018.8.07.0001, instaurado por M Tasko Comercial de Alimentos Ltda EPP, deferiu o bloqueio de transferência e a penhora de veículo (ID 109945952 do processo em referência). Nas razões recursais (ID 31582151), o agravante afirma que é sócio de uma das pessoas jurídicas que figura como executada no cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo, mas não fez parte da fase de conhecimento do processo. Sustenta que não pode ser responsabilizado pelas dívidas da sociedade empresária se não foi constatada uma das condições para desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que o valor da dívida indicado nos atos processuais exarados no processo está equivocado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para que os efeitos da decisão agravada sejam sustados até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que seja excluído do polo passivo do processo originário ou, subsidiariamente, que seja corrigido o valor do crédito em execução. Preparo recolhido (ID 31582156). Em razão da prevenção relacionada aos agravos de instrumento n. 0719718-43.2018.8.07.0000 e 0721530-18.2021.8.07.0000 e à apelação n. 0730326-97.2018.8.07.0001, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pois a matéria nele tratada está coberta pela preclusão. Para melhor compreensão do caso, é pertinente tecer breve comentário sobre o iter processual do cumprimento de sentença n. 0730326-97.2018.8.07.0001. As partes – M Tasko Comercial de Alimentos Ltda EPP e Tomatzo Restaurante e Lanchonete Eireli – firmaram acordo em audiência de conciliação no qual foi fixada multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento (ID 65212188, origem). Em decorrência do descumprimento do pacto, foi iniciado o cumprimento de sentença. A impugnação apresentada pela parte executada foi acolhida para afastar a aplicação da multa convencionada. Contudo, em apelação, esta 2a Turma Cível reformou parcialmente a sentença e reconheceu o descumprimento parcial do acordo firmado entre as partes. Na oportunidade, a penalidade foi reduzida proporcionalmente para R$10.000,00 (dez mil reais) – ID 65214369, origem. A parte exequente busca, portanto, o pagamento da multa. Intimada, a executada não realizou o pagamento voluntário do débito e as buscas de bens e ativos financeiros passíveis de penhora foram infrutíferas. Diante disso, a credora requereu que os sócios da parte devedora respondessem solidariamente pela dívida, até o valor do capital faltante, tendo em vista que foi evidenciada a insolvência da sociedade e a não integralização de todo o capital social subscrito (art. 1.052 do Código Civil) – ID 72152280, origem. Na decisão proferida em 5/11/2020, determinou-se a citação de Felipe Monteiro Raw para responder ao processo (ID 76307367, origem). Em seguida, a parte exequente requereu que a pessoa jurídica Raw e Raw Bar e Restaurante Ltda. também integrasse o cumprimento de sentença (ID 77601664, origem). Por entender que o acordo celebrado entre as partes engloba obrigação referente à referida sociedade empresária, a Juíza deferiu o requerimento da credora (ID 78044266, origem). Apesar de citado, Felipe Monteiro Raw não se manifestou nos autos. Por esse motivo, ele foi incluído como executado no processo (ID 86733561). Realizadas novas pesquisas de bens e ativos penhoráveis via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, foi demonstrada a não integralização do capital social da empresa Raw e Raw Bar e Restaurante Ltda, levando a Juíza a aplicar o disposto no art. 1.004 do Código Civil, possibilitando a responsabilização solidária dos sócios até o limite do capital faltante, ou seja, R$30.000,00 (trinta mil reais) – ID 91764350. Na mesma decisão, foi determinada a intimação da parte exequente para comprovar que Edison Raw Júnior, ora agravante, é sócio da Raw e Raw Bar e Restaurante Ltda. Comprovada a qualidade de sócio de Edilson Raw Júnior e a não integralização do capital social da pessoa jurídica acima mencionada, foi deferido o pedido de inclusão do sócio no polo passivo, na condição de devedor, até o limite de R$35.777,99 (ID 92767567). A executada (Tomatzo Restaurante e Lanchonete Eireli) opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual alegou ilegitimidade passiva do sócio Felipe Monteiro Raw. Argumentou que a prova da não integralização do capital social incumbia à exequente e que o mero insucesso na localização de ativos financeiros e bens em nome da sociedade não seria suficiente para possibilitar a responsabilidade pessoal do sócio. Acrescentou que Felipe Monteiro Raw não foi encontrado para citação, o que teria violado o princípio do contraditório. Na mesma oportunidade, aduziu ser incabível a inclusão de Edison Raw Junior na demanda, pois não compõe o quadro societário da empresa executada. Defendeu a exclusão de Raw e Raw Bar e Restaurante Ltda., que não participou do processo de conhecimento (ID 95405848, origem). Em seguida, foi proferida decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita (ID 95607639). Esse pronunciamento judicial foi ratificado em segunda instância, no agravo de instrumento n. 0721530-18.2021.8.07.0000. Antes mesmo do julgamento do referido recurso, Edison Raw Junior, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 20/8/2021 (ID 100920661). Na oportunidade, requereu que ele e a pessoa jurídica Raw e Raw Bar e Restaurante LTDA. fossem excluídos do processo e que o valor da execução se limitasse a R$10.000,00 (dez mil reais). Em 10/9/2021, foi proferida decisão que rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos: [...] Na audiência de conciliação realizada no dia 27 de novembro de 2018, foi formalizado e homologado o acordo, ora titulo executivo judicial de (ID 26444094) englobando duas unidades TOMATZO pertencentes ao réu Felipe Raw, a unidade do Deck Norte e a do Boulevard Shopping. Na hipótese, ficou incumbindo do cumprir o acordo o responsável pela unidade franqueada e, no caso, o contrato da unidade do Deck Norte foi firmado entre a exequente e a Raw e Raw Bar e Restaurante LTDA, pessoa jurídica da qual o exequente Felipe Monteiro Raw, subscritor do acordo, também era sócio e tinha poderes para administrar. (ID 92566712 -p. 1) Assim, considerando-se que na declaração de imposto de renda prestada pelo executado Felipe Raw registrou-se que o capital da empresa Raw e Raw Bar e Restaurante LTDA. ainda não estava integralizado, faltando a quantia de R$30.000,00 (ID 89573433, pgs. 1/6) e, ainda, a disposição do art. 1004 do Código Civil no sentido de responsabilização dos sócios até o limite do capital social não integralizado, em decisão de ID 92764567, foi deferido o pedido de inclusão do sócio Edilson Raw Júnior no pólo passivo da lide, o que legitimou a sua citação para pagamento ou oferta de impugnação. Note-se que a mora em questão no que tange ao cumprimento do acordo é da empresa Raw e Raw Bar e Restaurante LTDA - EPP e, na qualidade de sócio que não integralizou o capital social, o executado deve ser chamado ao pagamento também de tal encargo, assim como dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. Registre-se que a declaração de imposto de renda comprova a não integralização do capital social e que os documentos trazidos pelo executado nos ID's 95405848 e seguintes nada comprovam em relação à integralização do capital social, apenas que houve aportes financeiros feitos pelo sócio Felipe Monteiro Raw em favor da Raw e Raw Bar e Restaurante para implemento da atividade empresarial. Ante o exposto, rejeito a impugnação. À Secretaria para que diligencie nos sistemas conveniados a este Juízo para o bloqueio e penhora de bens e ativos executado Edilson Raw Júnior. [...] Contra o aludido pronunciamento judicial, as partes não interpuseram recurso. As diligências para bloqueio de ativos financeiros de Edison Raw Junior foram parcialmente positivas por meio do sistema Sisbajud. O bloqueio foi convertido em penhora, por meio de decisão que não foi pauta de qualquer questionamento das partes (ID 105256553). Após, foi proferida a decisão objeto do agravo de instrumento ora em análise, que deferiu o bloqueio de transferência e a penhora de veículo do executado Edison Raw Junior. Vale transcrever o teor desse pronunciamento judicial: Defiro o bloqueio de transferência e a penhora do veículo indicado no ID 109649404. Promovo, nesta data, o registro da constrição no sistema RENAJUD, conforme documento em anexo, nomeando o devedor como depositário fiel do bem ora penhorado. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do Código de Processo Civil, fica dispensada a lavratura do respectivo termo, em homenagem ao princípio da eficiência. Fica o devedor intimado, por meio do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do referido diploma legal. Independentemente de manifestação, expeça-se mandado de avaliação para que o veículo seja localizado e certificado o seu atual estado de conservação. Não será admitida a devolução do mandado com fundamento no artigo 871, inciso IV, do CPC, uma vez que é imprescindível a localização do veículo para aferição do seu atual estado de conservação, o que por certo influência no valor de mercado. Caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação da penhora e da avaliação, podendo apresentar impugnação no prazo de 15 dias. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o credor para declinar o endereço de localização do veículo, em 5 dias, sob pena de desistência da penhora. Quedando-se inerte, desconstituo a penhora e determino a baixa na restrição via RENAJUD. Caso já deferida anteriormente, providencie a Secretaria a consulta aos demais sistemas de pesquisas de bens. Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de concordância (artigo 525, 11/ art. 17,1o, do CPC). Aguarde-se o resultado da pesquisa SISBAJUD de ID 109649401, pgs. 1/2 [...] Por meio desse breve relato do processo originário, constata-se que a matéria trazida a este órgão revisor já foi tratada em decisões proferidas na primeira instância em 5/11/2020 e 10/9/2021, contra as quais a parte interessada não interpôs os recursos cabíveis. Por esse motivo, com base no art. 507 do CPC[1], conclui-se que a questão objeto deste agravo de instrumento foi alcançada pela preclusão. Nesse sentido, destaca-se julgado da 2a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça sobre caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ?(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.? (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, não é viável a reanálise de tema já discutido e apreciado pelo Magistrado e sobre o qual a parte recorrente não apresentou oposição no tempo e modo apropriados. Por fim, é importante fazer breve anotação sobre a alegação do recorrente a respeito de suposto equívoco no valor da dívida indicado nos atos processuais exarados no Juízo a quo. Mesmo que se possa considerar que a referida questão não está preclusa, ela não foi submetida, da maneira devida, ao exame do órgão julgador na primeira instância. Por essa razão, a análise desse assunto no julgamento deste recurso representaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Com esses fundamentos, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.